Tribunal: STF
Processo: HC 269496
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.023.958/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para também condená-lo pela prática do delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Em razão disso, a pena foi redimensionada para 3 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.
Colhe-se do voto condutor: 

Consta da extensa denúncia, com quase 3 dezenas de laudas, muito resumidamente, que no mínimo desde fevereiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, CHARLES, KARINA, LUCAS (não apelante), MÁRCIO, FABRÍCIO, Reinaldo (autos desmembrados à fls. 1865), CHARLES e KARINA (autos desmembrados em relação a eventual associação para o tráfico), com outras pessoas não identificadas, associaram-se para o fim específico de cometer crimes [grupo criminoso especializado na subtração de residências de alto padrão, com divisão de tarefas].
Consta, ainda, que em 19 de fevereiro de 2023, agindo em concurso entre si e mediante rompimento de obstáculos, Reinaldo, LUCAS e um terceiro indivíduo não identificado, subtraíram diversos objetos de ouro e prata, dezenas de relógios, bolsas e peças de vestuário e calçados, além de U$ 1.500,00, bens avaliados em R$ 220.560,00 das vítimas Eduardo, Lucicleia e Nelson, moradores da residência, o que fizeram com o concurso de CHARLES e KARINA, que lhes prestaram auxílio material e FABRÍCIO, que lhes prestou auxílio moral.
Consta, por fim, que entre 19 e 20 de fevereiro daquele ano, no exercício de atividade comercial, MARCIO adquiriu, recebeu e utilizou parte dos bens subtraídos, notadamente as joias confeccionadas em ouro 18 quilates, que devia saber serem produto de crime.

A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]

Nesta ação, a defesa busca a concessão da ordem “para absolver o paciente do crime de associação criminosa”, “por completa ausência de prova”. Quanto ao crime de receptação, requer “seja aplicada a pena no mínimo legal em regime aberto e afastamento da reparação de danos, por ausência de pedido expresso na denúncia”
É o relatório. Decido.

Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de associação criminosa, por ausência de provas, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o seguinte:

Na espécie, a Corte de origem valeu-se de farto conjunto probatório para a condenação do recorrente no delito de associação criminosa, destacando que o acusado se associou com outros cinco indivíduos para praticar crimes patrimoniais, sendo possível notar o nível de complexidade utilizada pela organização, que contou com divisão de tarefas, direcionamento de alvos, aluguel de veículo e diversos contatos de planejamento, apurados em interceptação telefônica. 
Nesse contexto, rever a decisão neste ponto demandaria indevido revolvimento probatório, incabível em sede de writ.

Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria — igualmente — minuciosa reanálise de questões fáticas, inviável nesta sede processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 
Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo Tribunal estadual: 

O magistrado considerou as consequências diferenciadas, que exorbitam da normalidade, “principalmente em uma pacata cidade do interior. As vítimas sofreram, além de prejuízo patrimonial de grande monta (mais de duzentos mil reais), intenso abalo psíquico, pois perderam todas as lembranças da família que estavam em uma HD levada pelos criminosos, com fotos do casamento, batizado, entre outros. Presenciaram uma cena forte com todas as coisas da família reviradas, e narraram que até hoje tem medo de saírem e voltar para a casa”. 

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014. 
No particular, a existência de circunstância judicial desfavorável (acima declinada), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017).
Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014).
Por fim, o pedido de afastamento da reparação de danos, fundado na alegada ausência de pedido expresso na denúncia, além de se revelar incompatível com esta via processual, não encontra amparo nos autos, pois, conforme consignado pelo STJ, “o pedido restou expresso na denúncia, como, de fato, verifica-se à fl. 120 (e-STJ), na inicial acusatória”.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente